Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-06.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Extinção de Condomínio c/ Pedido de Tutela Antecipatória" (sic.) – Julgamento de procedência, determinando a extinção da composse exercida pelas partes em relação a um imóvel, e do condomínio constituído em relação a um automóvel, cuja alienação em hastas públicas somente será possível após a prova de quitação do financiamento garantido por alienação fiduciária que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Extinção de Condomínio c/ Pedido de Tutela Antecipatória" (sic.) – Julgamento de procedência, determinando a extinção da composse exercida pelas partes em relação a um imóvel, e do condomínio constituído em relação a um automóvel, cuja alienação em hastas públicas somente será possível após a prova de quitação do financiamento garantido por alienação fiduciária que recai sobre o veículo – Insurgência do réu, apenas em relação ao imóvel, argumentando que é inviável a extinção de condomínio sem a existência formal da propriedade.
VEÍCULO – Automóvel que, segundo a documentação carreada aos autos, encontra-se alienado fiduciariamente para garantia de financiamento – Impossibilidade de extinção do condomínio, carecendo a autora de interesse processual neste ponto - Partes que não são proprietárias do veículo, mas sim a credora fiduciária - Impossibilidade de alienação do bem em hasta pública para a extinção do condomínio, o qual, tecnicamente, sequer existe - Propriedade que não é do casal, que detém a mera comunhão de direitos possessórios (posse precária) e obrigacionais – Pretensão que poderá ser novamente exercida após a quitação do financiamento – Sentença, ademais, que ao vincular a venda do automóvel em hastas públicas à prévia comprovação de quitação do financiamento, se caracteriza como condicional, estando eivada de nulidade neste ponto, nos termos do art. 492, parágrafo único do Código de Processo Civil – Feito parcialmente extinto, sem análise do mérito, de ofício, no que diz respeito ao automóvel – Art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil.
IMÓVEL - Partes que foram casadas de 27.07.2002 a 27.07.2017, quando se divorciaram e, por sentença condenatória, foi determinada a partilha dos direitos relativos ao imóvel objeto desta ação, sobre o qual não recai financiamento – Partes que são apenas possuidoras do imóvel – Direitos possessórios que têm expressão econômica e podem ser alienados, inclusive em leilão judicial, não havendo qualquer impedimento ao acolhimento da pretensão inicial, decorrente da ausência de prova da propriedade tabular - Extinção pretendida pela autora que, em analogia ao que ocorre no condomínio, configura direito potestativo, sujeitando-se à mera manifestação de vontade do interessado - Precedentes – Extinção de composse que, por isso, é pertinente e deve ser procedida, nada havendo a ser alterado no que foi deliberado em primeiro grau.
Sentença reformada para julgar o feito parcialmente extinto, de ofício, por falta de interesse processual em relação ao automóvel, ficando ela mantida quanto à extinção da composse que recai sobre o imóvel – FEITO PARCIALMENTE EXTINTO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO VEÍCULO, FICANDO O RECURSO DESPROVIDO NO QUE TANGE AO IMÓVEL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004185-06.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VANDERLEI
JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VERA DE FATIMA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sentença reformada para
julgar o feito parcialmente extinto, de ofício, por falta de interesse processual em
relação ao automóvel, ficando ela mantida quanto à extinção da composse que recai
sobre o imóvel FEITO PARCIALMENTE EXTINTO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO
AO VEÍCULO, FICANDO O RECURSO DESPROVIDO NO QUE TANGE AO
IMÓVEL.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1004185-06.2018.8.26.0270
Comarca: 1a Vara do Foro de Itapeva
Magistrado(a): Dr(a). Wilson Federici
Apelante: Vanderlei José de Oliveira
Apelada: Vera de Fatima Oliveira
Voto no 01764C
APELAÇÃO CÍVEL “Ação de Extinção de Condomínio
c/ Pedido de Tutela Antecipatória” (sic.) Julgamento de
procedência, determinando a extinção da composse
exercida pelas partes em relação a um imóvel, e do
condomínio constituído em relação a um automóvel, cuja
alienação em hastas públicas somente será possível após a
prova de quitação do financiamento garantido por alienação
fiduciária que recai sobre o veículo Insurgência do réu,
apenas em relação ao imóvel, argumentando que é inviável
a extinção de condomínio sem a existência formal da
propriedade.
VEÍCULO
Automóvel que, segundo a documentação
carreada aos autos, encontra-se alienado fiduciariamente
para garantia de financiamento
Impossibilidade de
extinção do condomínio, carecendo a autora de interesse
processual neste ponto - Partes que não são proprietárias
do veículo, mas sim a credora fiduciária - Impossibilidade de
alienação do bem em hasta pública para a extinção do
condomínio,
o
qual,
tecnicamente,
sequer
existe
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
3
Propriedade que não é do casal, que detém a mera
comunhão de direitos possessórios (posse precária) e
obrigacionais
Pretensão que poderá ser novamente
exercida após a quitação do financiamento
Sentença,
ademais, que ao vincular a venda do automóvel em hastas
públicas
à
prévia
comprovação
de
quitação
do
financiamento, se caracteriza como condicional, estando
eivada de nulidade neste ponto, nos termos do art. 492,
parágrafo único do Código de Processo Civil
Feito
parcialmente extinto, sem análise do mérito, de ofício, no
que diz respeito ao automóvel
Art. 485, VI e § 3o do
Código de Processo Civil.
IMÓVEL - Partes que foram casadas de 27.07.2002 a
27.07.2017, quando se divorciaram e, por sentença
condenatória, foi determinada a partilha dos direitos
relativos ao imóvel objeto desta ação, sobre o qual não recai
financiamento
Partes que são apenas possuidoras do
imóvel
Direitos possessórios que têm expressão
econômica e podem ser alienados, inclusive em leilão
judicial, não havendo qualquer impedimento ao acolhimento
da pretensão inicial, decorrente da ausência de prova da
propriedade tabular - Extinção pretendida pela autora que,
em analogia ao que ocorre no condomínio, configura direito
potestativo, sujeitando-se à mera manifestação de vontade
do interessado - Precedentes Extinção de composse que,
por isso, é pertinente e deve ser procedida, nada havendo a
ser alterado no que foi deliberado em primeiro grau.
Sentença reformada para julgar o feito parcialmente
extinto, de ofício, por falta de interesse processual em
relação ao automóvel, ficando ela mantida quanto à
extinção da composse que recai sobre o imóvel FEITO
PARCIALMENTE EXTINTO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO
AO VEÍCULO, FICANDO O RECURSO DESPROVIDO NO
QUE TANGE AO IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
4
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 81/85, cujo
relatório adoto, que julgou procedente a “ação de extinção de
condomínio c/c pedido de tutela antecipatória” (sic.) ajuizada por Vera
de Fátima Oliveira contra Vanderlei José de Oliveira para “determinar
a alienação judicial, em hasta pública, dos direitos possessórios sobre
o imóvel e, também, a alienação judicial do veículo, desde que
comprovada a quitação do financiamento, devendo o produto da
venda ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada parte, observando-se que qualquer das partes poderá adquirir a
cota-parte da outra, respeitada a ordem de preferência estabelecida
no art. 1.322 do Código Civil”.
Insurge-se o apelante, réu na ação, aduzindo que é inviável
determinar-se a extinção de condomínio em relação ao imóvel objeto
dos autos, uma vez que as partes não são proprietárias do bem, mas
meras possuidoras. Argumenta que nos termos do art. 1.245, caput do
Código Civil somente é possível falar-se em condomínio, com o
registro da propriedade do bem perante o Cartório de Imóveis. Pede,
assim, o provimento do apelo, com julgamento de improcedência do
pedido inicial (fls. 88/91).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 59) e seguido
de contrarrazões (fls. 96/98).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
5
É o relatório.
De início, entendo ser o caso de extinção parcial do feito, por
falta de interesse de agir, no que tange ao veículo referido na petição
inicial, o que faço de ofício, nos termos do art. 485, § 3o do Código de
Processo Civil.
Com efeito, a ação de alienação judicial de coisa comum,
procedimento especial de jurisdição voluntária, exige, para sua
procedência, a prova pré-constituída do condomínio e a
impossibilidade de adjudicação a um dos condôminos, nos exatos
termos do que dispõe o art. 1.322 do Código Civil.
Oportuno salientar, que condomínio é a propriedade comum de
um bem, e não apenas a comunhão de direitos para sua aquisição, o
que decorre do disposto nos art. 1.314 a 1.322 do Código Civil.
Verifica-se dos autos (fls. 34/35) que as partes não têm a
propriedade do automóvel Gol, placas COC1142/SP, o qual foi
financiado junto à Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
mas apenas a posse, decorrente do financiamento contratado, o qual
é garantido por alienação fiduciária do bem.
Com efeito, a propriedade do bem ainda pertence à financeira,
sendo inviável a extinção do condomínio pretendida, já que os
litigantes, proprietários não são.
Revela-se, ademais, de caráter personalíssimo o contrato, de
sorte que os direitos que as partes detêm sobre o imóvel não podem
ser transferidos a terceiros sem anuência da credora fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
6
Desse modo, mostrando-se incontroverso que as partes não são
as legítimas proprietárias do bem, é incabível o pleito de extinção do
condomínio com relação ao automóvel, por evidente falta de interesse
processual.
E isso porque, após a quitação do bem perante a titular do
domínio, esta demanda poderá ser reproposta.
Sobre o tema, oportuno citar o entendimento jurisprudencial que
vem assim decidindo:
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Inexistência de provas
de que as partes são titulares da propriedade do
bem. Imóvel registrado em nome da COHAB/Bauru.
Recurso
desprovido.”
(4a
Câmara
D.
Privado,
Apelação cível no 0001497-74.2010.8.26.0333, Rel.
Des. Milton Carvalho, j. 13.02.2014, v.u.);
“Extinção de condomínio. Indeferimento do pedido
dos promissários compradores. Ausência de título de
domínio entre as partes. Inteligência do art. 1.112,
inciso IV, do CPC. Falta de pagamento do preço à
vendedora. Proibição expressa de cessão a terceiros
ante a natureza social do empreendimento (Cohab).
Vedação contratual. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (6 Câmara D. Privado, Apelação cível no
9145346-29.2000.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j.
28.07.2011, v.u.);
“Ação de extinção de condomínio Imóvel não quitado
Propriedade
não
consolidada
em
favor
dos
Promitentes Compradores Não preenchimento das
condições da ação por falta de interesse processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
7
Inexistência de ofensa a preceitos constitucionais
Recurso não provido.” (3a Câmara D. Privado,
Apelação cível no 0227994-86.2009.8.26.0007, Rel.
Des. Beretta da Silveira, j. 26.04.2011, v.u.)'.
“CONDOMÍNIO Pedido objetivando a extinção de
condomínio mantido entre ex-cônjuges, com a
alienação judicial do imóvel Extinção do processo
sem resolução do mérito Bem financiado pela CDHU
Cláusula vedando a transferência ou a cessão dos
direitos decorrentes do contrato de promessa de
venda e compra Citação da ex-mulher e da CDHU,
ambos se opondo ao deferimento do pedido
Sentença mantida Recurso desprovido.” (5a Câmara
D. Privado, Apelação cível no 994.03.111422-3, Rel.
Des. J. L. Mônaco da Silva, j. 10.02.2010, v.u.)”.
“PROCESSUAL CIVIL EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Falta de interesse de agir Autores que não
comprovaram nem a transferência de parte ideal do
bem imóvel para si nem a quitação do financiamento
junto à CDHU Sentença de extinção mantida Apelo
desprovido.” (TJ-SP; Relator(a): Percival Nogueira;
Comarca: Jaú; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/10/2013; Data de
registro: 30/10/2013)”.
Frise-se, ademais, que a r. sentença, no que tange ao veículo
em referência ostenta evidente natureza condicional, o que é vedado
no ordenamento jurídico em vigor (art. 492, parágrafo único do Código
de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
8
De fato, constata-se que o d. Juízo a quo acabou por
condicionar a venda do automóvel em hastas públicas a fato futuro e
incerto, sujeitando, portanto, a eficácia da r. sentença, neste ponto, à
prova da quitação do financiamento, o que não se sabe se será
concretizado, muito menos quando.
Acerca do tema, peço vênia para transcrever trecho de voto da
lavra do e. Des. J. P. Paula Lima:
“Contudo, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo
Civil exige que o julgador profira decisão certa, apta a pôr termo ao
litígio, sem que pairem dúvidas quanto ao teor do decidido, de modo
que a sentença condicional é notadamente incompatível com lei
processual vigente, sendo esta nula de pleno direito.
Oportuna a lição de Luiz Henrique Volpe Camargo:
'A função do pronunciamento com fundamento no inciso I do art.
487 é proporcionar. A solução heterocompositiva do litígio. A questão
submetida à apreciação judicial. Só verdadeiramente tem sentido se
cumprir tal propósito. É por isso que o parágrafo único do art. 492 diz
que 'a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional'. Disso resulta que, com redação a contrario sensu, o
dispositivo veda a prolação de solução hipotética, condicionada, do(s)
pedido(s) do autor. O dispositivo veda 'decisão' que julga sem decidir.'
(BUENO, Cassio Scarpinella (org.). “Comentários ao Código de
Processo Civil” 2 Arts. 318 a 538. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 443.)
Nesse sentido também a anotação de Nelson Nery e Rosa
Maria:
'A sentença não pode condicionar a procedência do pedido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
9
preenchimento pelos autores de tais ou quais requisitos. Ou o autor faz
jus ao que pede, ou não faz.” (“Código de Processo Civil Comentado',
17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018,
p. 1334).”
Logo, ademais de carecer a apelada de interesse processual
para extinção de condomínio em relação ao veículo que se encontra
alienado fiduciariamente, infere-se que a r. sentença, por condicional
é nula neste ponto.
Superada essa questão, no mérito, a meu ver, a insurgência
não merece prosperar.
Analisando os autos, verifico que as partes foram casadas de
27.07.2002 até 27.07.2017, quando decretado seu divórcio (fls.2 2).
Por força da sentença condenatória proferida na ação de
divórcio, foi determinada, dentre outras questões, a partilha dos
direitos possessórios relativos ao imóvel localizado no Bairro Boa
Vista, s/n, situado no Município de Itapeva (fls. 23/26).
Não tendo a apelada interesse em permanecer como
copossuidor ado bem, e não sendo possível uma composição entre as
partes, ingressou com esta demanda requerendo a extinção da
composse.
A r. sentença julgou procedente o pedido inicial.
É contra essa deliberação que se volta o recurso.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
10
Como acima relatado, é incontroverso nos autos que as partes
são possuidoras do imóvel discriminado na petição inicial, o qual
sequer conta com matrícula individualizada perante o Registro de
Imóveis, por força de sentença proferida na ação de divórcio no
1000305-74.2016.8.26.0270, que determinou a partilha dos direitos
possessórios, à proporção de 50% para cada.
A composse, portanto, é incontroversa.
Dito isso, considerando o desinteresse da apelada em manter-
se como copossuidora do imóvel, a extinção da composse, em
analogia ao regramento previsto para o condomínio, deve ser
autorizada, afinal, trata-se de direito potestativo, podendo ser exercido
a qualquer tempo, independentemente de outra condicionante que
não a manifestação de vontade da parte.
Frise-se que a jurisprudência dominante deste Tribunal é
favorável à possibilidade de extinção de composse, em analogia ao
que ocorre no condomínio, afinal, a posse é direito com expressão
econômica, admitindo a alienação, inclusive por meio de leilão judicial:
“APELAÇÃO
Ação de Extinção de Condomínio

Sentença de extinção da ação - Inconformismo do
autor - Alegação de que a comprovação do exercício
da posse dos litigantes sobre o imóvel 'sub judice' e
a resistência da ré em alugar ou alienar o bem, são
suficientes para demonstrar o interesse processual
no ajuizamento da ação de extinção de condomínio -
Descabimento -Desnecessidade de comprovação da
titularidade da propriedade do imóvel 'sub judice' -
Direitos possessórios que podem ser objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
11
pretensão de extinção de condomínio - Decreto de
extinção
afastado
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação Cível 1002747-73.2019.8.26.0604; Relator
(a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)
“AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Parcial procedência.
Direitos possessórios que têm valor patrimonial,
podendo ser alienados judicialmente, desde que se
dê ciência aos potenciais arrematantes, no sentido
de que a alienação é de direitos, e não da
propriedade propriamente dita. Não havendo acordo
entre as partes, a efetivação da extinção de
condomínio se opera por meio de alienação em hasta
pública. Inteligência dos artigos 730 e 881, caput, do
CPC/2015. Direito de preferência assegurado ao
condômino por ocasião da praça ou leilão. Aplicação
do artigo 1322 do Código Civil. Aluguel que deverá
corresponder a 0,5% do valor de avaliação do bem,
limitado ao montante de R$ 200,00 pleiteado pela
demandante.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1011277-87.2017.8.26.0361; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
14/11/2019;
Data
de
Registro:
14/11/2019)
“Condomínio. Ação de extinção de condomínio.
Processo extinto sem julgamento do mérito nos
termos do art. 485, VI do CPC. Irresignação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
12
autores. Benefício da justiça gratuita concedido.
Ação extinta por não serem as partes proprietárias
do imóvel objeto da ação. Irrelevância. Possibilidade
de extinção do condomínio de direitos possessórios
em bem indivisível. Precedentes. Sentença anulada.
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003654-
92.2016.8.26.0009; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
17/10/2019;
Data
de
Registro:
17/10/2019)
Ressalte-se que a situação relativa ao automóvel é
completamente diversa desta versando sobre o imóvel, na medida em
que a posse exercida pelas partes sobre o veículo é precária e
decorrente do contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária em que a instituição financeira figura como proprietária do
bem.
A posse exercida sobre o imóvel além de direta, não se sujeita a
qualquer condicionante ou subordinação, razão pela qual cabível a
equiparação em relação ao condomínio.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos acima
indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO EXTINTO o feito, de
ofício, no que tange ao veículo, diante da falta de interesse de agir da
apelada (art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil), e NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando a r. sentença mantida quanto à
extinção da composse exercida pelas partes em relação ao imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-06.2018.8.26.0270 -Voto no 01764C
13
indicado na petição inicial.
Diante desse resultado, evidenciada a sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento equitativo (50%) das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que
fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça a que fazem jus (art. 85, §§ 2o e 11 do Código de
Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator